Tribunal: STF
Processo: MS 38338
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 21.2.2022, indeferi o mandado de segurança impetrado pela embargante, assentando a decadência do direito à impetração:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 29).



    2. Publicada a decisão no DJe de 22.2.2022, a embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 33).



    A embargante alega que, “a despeito do julgamento das contas pelo TCU e dos recursos interpostos na esfera administrativa do controle externo, cronologicamente considerados e elencados na decisão embargada, o presente Mandado de Segurança não guarda pertinência subjetiva com aquilo que foi decidido no mérito do processo que julgou as contas, de modo que os Acórdãos nº 4010/2020-TCU-2ª Câmara e nº 2635/2020-TCU-Plenário não abordaram aquilo que, de fato, motivou a impetração do MS: a prescrição da pretensão punitiva e indenizatória sob a ótica do Tema 899, do STF” (fl. 2, e-doc. 33). 



    Argumenta que “o presente MS tem por único objetivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e indenizatória do TCU, com base naquilo que foi decidido pela Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 15). 



    Assevera “tratar-se de discussão nova. Mais nova, inclusive, que os acórdãos da Corte de Contas, de modo que, na questão específica da prescrição calcada no entendimento do STF, são, essencialmente, silentes” (fl. 2, e-doc. 33).



    Ressalta que, “no caso concreto, a prescritibilidade tratada e reconhecida pelo STF não veio a ser analisada, mas somente rechaçada, pelo TCU por meio do Acórdão nº 124/2021-Plenário, que é, de fato, o ato coator” (fl. 4, e-doc. 33). 



    Assinala que “os marcos temporais são importantes: o tema 899 do STF, de repercussão geral, surgiu do julgamento do RE 636.886, que veio a ser publicado em 24 de junho de 2020. Em agosto daquele mesmo ano, foram opostos embargos de declaração, cuja rejeição – e consequente manutenção da decisão primeva – somente foi publicada em 08 de setembro de 2021. A decisão transitou em julgado em 5 de outubro de 2021” (fl. 2, e-doc. 33). 



    Pondera que “o erro material está no fato de não ter sido considerado o Acórdão nº 124/2021-TCU-Plenário como ato coator e, portanto, o termo inicial para cômputo do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias” (fl. 5, e-doc. 33). 



    Pede o “acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que, sanado o erro material, se reconheça a tempestividade do presente Mandado de Segurança, com consequente apreciação da medida liminar e regular seguimento do feito” (fl. 5, e-doc. 33). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. A análise da questão posta nestes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016, RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016, e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    5. Na espécie, a embargante apresenta irresignação com o resultado do julgamento, com o intuito de modificar a decisão embargada.



    O indeferimento do mandado de segurança fundamentou-se na decadência da impetração, considerado o não conhecimento de recurso de revisão, sem efeito suspensivo, pelo Tribunal de Contas da União. 



    Diferente do apontado pela embargante, a alegada prescrição da pretensão punitiva foi discutida e refutada nas decisões do Tribunal de Contas da União, constituindo-se matéria de defesa, por exemplo, no recurso de reconsideração interposto:



    “DA INFIRMAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. DO NÃO ACOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. DO NÃO ACOLHIMENTO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 2.1. DO NÃO ACOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. Segundo o acórdão recorrido, que inclusive acompanhou as análises promovidas gela SSCEX/PA e MP/TCU, não foi ser acolhida a tese da prescrição, suscitada pelo recorrente, tendo em vista a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de segurança 26.210, ratificando julgado do TCU, tudo na forma do preceituado no § 5º, art. 37 da CF/88” (fl. 2, e-doc. 12). 



    A matéria foi, portanto, apreciada pela Segunda Câmara daquele órgão de controle desde o Acórdão n. 4.010, de 16.4.2020, não se havendo cogitar de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. 



    A embargante admite que “sobreveio, então, o Acórdão nº 2635/2020-TCU-Plenário, lavrado em sessão ocorrida em 07 de outubro de 2020. Nesse acórdão, de ofício, o TCU, parcamente, mencionou o acórdão proferido no RE 636.886, mas pontuou que a decisão não deveria ser aplicada ante a possibilidade de oposição de embargos de declaração e modulação dos efeitos. Não houve análise sobre o mérito da decisão do STF” (fl. 3, e-doc. 33). 



    O objeto da impetração alcança todos os acórdãos condenatórios, constando do requerimento liminar a “suspensão do processo TC-025.115/2009-2 e os efeitos da condenação imposta pelo Acórdão 4312/2014- 2ªC, mantida pelo Acórdão 124/2021 – TCU – Plenário” (fl. 23, e-doc. 1). Tanto se explica porque a cassação isolada do Acórdão nº 124/2021-Plenário, pelo qual rejeitados os embargos contra o não conhecimento do recurso de revisão, não obstaria a condenação da impetrante, fundada nos acórdãos anteriores. 



    Como assentado na decisão embargada, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o prazo de cento e vinte dias “é de decadência do direito à impetração e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. Cumpre assinalar, ainda, por necessário, que o preceito inscrito no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 – que delimita o âmbito temporal de impetração do mandado de segurança – não ostenta qualquer eiva de inconstitucionalidade” (MS n. 37.067-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.7.2020).



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    Os fundamentos da decisão embargada são claros e suficientes nos termos em que proferida, ausentes os requisitos para a oposição dos presentes embargos. 



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora